Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO LEGAL DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reformada a sentença que enquadrou os fatos como roubo majorado quando restar configurado o dolo de matar do réu, na medida em que o golpe foi direcionado para a região de tórax, o qual contém alta letalidade.
2. As provas apresentadas no processo apontam para o fato de que o resultado morte somente não se concretizou porque a ofendida se protegeu, levando o braço em direção ao tórax para se defender, instante em que recebeu a facada no braço, evitando ser atingida em região letal. Não é possível, portanto, falar em ausência de dolo para matar a vítima ou, ao menos, de assunção da possibilidade de fazê-lo, visando consumar a subtração do bem móvel..
3. O dolo relativo ao tipo penal foi devidamente caracterizado, razão pela qual a tese defensiva, consistente na manutenção do crime de roubo majorado, não deve ser acolhida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO condenar o réu à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, que fixo à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.